Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-68.2018.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
Vistos etc.
De uma análise do caderno processual verifica-se que o recurso em epígrafe guarda total relação com o Recurso de Agravo de Instrumento no. 1012979-96.2020.8.11.0000, interposto nestes autos, de relatoria da Eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addario (ID 87537557 - Pág. 2/8 - fls. 96/102).
Assim, nos termos do parágrafo único, do artigo 930 do Código de Processo Civil, redistribuam-se estes Autos à desembargadora preventa.
Cumpra-se.